Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-13.2016.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003410-13.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de contradição e
omissão
que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI
em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto pelo ora embargante contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tão só para afastar a constrição das contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD, consistente na decisão proferida no bojo do Procedimento de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente de Ação Civil Pública Ambiental n. 49982-07.2016.811.0077.

Em suas razões, em síntese, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que não houve manifestação acerca (i) dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência (i); alegação de ausência de
fumus boni iuris
(ii); invalidade do Decreto n. 1.796/97 (iii). Ainda, aponta contradição na decisão ante o reconhecimento da omissão do Poder Público, mas mantém a medida extrema contra a sua propriedade (iv).

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios, bem como conceder efeitos infringentes para dar provimento integral ao recurso de Agravo de Instrumento.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso oposto (Id. 145690660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e reparação ambiental.

2.

A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o
status quo
.

3.

Ausência da fumaça do bom direito.

4.

Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão sob o argumento de que não houve manifestação acerca (i) dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) da alegação de ausência de
fumus boni iuris
(ii); invalidade do Decreto n. 1.796/97 (iii); além de contradição na decisão ante o reconhecimento da omissão do Poder Público,
versus
a manutenção da medida extrema contra a propriedade (iv).

Contudo, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto embargado:

“(...)

Em a
nálise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

A
situação é conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo que o deslinde sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação ainda são questões indefinidas.

Destaca-se que pende na Assembleia Legislativa análise de Projeto para extinguir Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo que a norma poderia ser objeto de análise nos presentes autos, mas não houve a finalização da votação.

Sabe-se que a área declarada de utilidade pública é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n. 1.796/97, porém não há delimitação da Unidade de Conservação, já que não comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos comprometidos na obrigação de fazer de implantar, proteger e fiscalizar o PESRF.

Todavia, em que pese a omissão estatal, quanto aos pleitos dos agravantes a matéria possui particularidades que merecem ser mais bem elucidadas.

Importante pontuar que o pedido é para que seja realizado o desembargo imposto à propriedade, com a manutenção da atividade agropecuária nela exercida, bem como o levantamento da indisponibilidade ou, ao menos, a sua substituição por caução do próprio imóvel
sub examine.

Partindo dessas premissas, é de se ter como norte que o tema é bastante complexo, com complicador de se tratar de área potencialmente desmatada e em desarmonia com as normas que regem as Unidades de Conservação, haja vista que há informações sobre a criação de animais na propriedade (atividade de pecuária).

A presença do requisito da fumaça do bom direito envolve tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, a mencionar, por exemplo, a continuidade de exploração econômica em área de preservação ambiental – desmatamento (detectado) e pastagens,
v.g.

A autorização para exploração de forma prematura expõe risco à formação íntegra do patrimônio ambiental, ante a probabilidade de tal autorização ser concedida em área pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, uma vez que os limites não foram delineados.

O complicador decorrente da não delimitação da autoria das práticas ilícitas, ou, ainda, da suposta ausência de prejuízos, até o presente momento não é motivo ensejador à probabilidade do direito – de sucesso no momento do juízo de certeza –, mas traduz uma precaução que há de ser colmatada, em uma situação bastante complexa, na qual, inclusive, direito ao meio ambiente há de ser preservado.

A não cessação de danos ao meio ambiente perpetua o status quo de agressão, que há de ter um termo. Os prejuízos ambientais decorrentes da exploração econômica – desmatamento, formação de pastagens, plantio,
v.g.
– cuja recomposição da área demanda décadas, hão de ser cessados e, por essa medida, a decisão agravada deve ser mantida. O tempo é fator essencial na continuidade da prática ofensiva ao meio ambiente e, se não estancadas as agressões, constituir-se-á a irreversibilidade fática dos danos ambientais, a se expandirem dia após dia.

As hipóteses levantadas pelo agravante não lastreiam a fumaça do bom direito, notadamente em questão de preservação ambiental, direito humano objeto da terceira dimensão. Avulta-se a prevalência do princípio da prevenção.

Ademais, a demora da definição dos lindes não é motivo ensejador da fumaça do bom direito, consoante já mencionado. (...)” (g.n.)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, é inadequada a utilização dos embargos de declaração para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, a discussão constitui, essencialmente, alegação de
error in judicando
, circunstância que não se coaduna com a rígida e estrita via dos embargos:

“[...] O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022